Tribunal: TJDFT
Processo: 0709413-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCLUSÃO. PÓLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. ART. 674, CPC.
1. Na hipótese de inclusão dos embargantes no polo passivo em ação de reintegração de posse, cujos efeitos pretendem impedir, perdem a legitimidade ativa para os embargos de terceiro, o que impõe a extinção do processo sem julgamento do mérito com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do que prescreve o art. 674 do Código de Processo Civil, os embargos de terceiro tem por objeto a desconstituição dos efeitos de uma decisão judicial, visando proteger interesse jurídico daquele que não é parte no processo.
3. Recurso conhecido e provido.